Tribunal: CARF
Processo: 11968.000875/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTA ́RIA. AGENTE MARI ́TIMO. POSSIBILIDADE. SU ́MULA CARF No 185.
De acordo com a Súmula CARF no 185 o Agente Mari ́timo, enquanto representante do transportador estrangeiro no Pai ́s, e ́ sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV ali ́nea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000875/2008-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.319 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008

o 185.
De acordo com a Súmula CARF no 185 o
representante do transportad
des -Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 347 a 360), interposto pelo Contribuinte, em 3
de agosto de 2018, em face do Acórdão no 3401-005.112 (e-fls. 322 a 339), de 20 de junho de
2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000875/2008-65
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000875/2008-65

ASSUNTO: OB A
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008
.
A coexist rs
amparando a mesma carga a ser exportada, ainda que dentro dos sete dias
previstos pa
a ao desenvolvimento da atividade fiscal, sujeitan
ista no art. 107, IV, c, do Decreto-
o art.77 da Lei no 10.833/03.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO T
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008
NEA.

de obrig

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
o nacional que representa
obrigator p
s do art. 4o o da IN RFB no 800, de 2007.
O Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 391 a 393), em 15 de outubro de
2019, em que pede a aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT (e-fls. 389 a 396)
como adendo ao Recurso Especial.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 454 a 457), de 21 de agosto de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para que seja
rediscutida a ilegitimidade passiva do agente de carga.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 459 a 464), em 31 de agosto
de 2020, em que pede que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
requisitos legais de admissibilidade.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000875/2008-65

Alega que há divergência jurisprudencial em relação à ilegitimidade passiva da
agência marítima para figurar no polo passivo, pois entende que os responsáveis pelo
cumprimento da obrigação tributária não se confundem com o transportador. Apresenta como
acórdãos paradigmas o Acórdão no 3102-00.791e Acórdão no 9303-006.496. Verifica-se que em
relação ao primeiro de fato existe a divergência, já em relação ao segundo, não foi objeto de
julgamento a questão da ilegitimidade passiva do agente de carga.
Na decisão ora recorrida ficou assente que a agência de navegação é a pessoa
nacional que representa obrigatoriamente a empresa de navegação estrangeiro em um ou mais
portos no país.
O Contribuinte sustenta em seu recurso:
(...) 11. Portanto, cabe esclarecer que a responsabilidade quanto ao dever de
prestar as informações à RFB sobre as operações que execute e respectivas
cargas transportadas é por lei, consoante o art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/66,
do transportador, do agente de carga ou do operador portuário, mas nunca da
agência marítima, já que representação não se confunde com
responsabilidade, até porque o mandatário no exercício de suas atribuições não
assume qualquer responsabilidade do mandante, mormente de natureza
tributária ou administrativa.
12. Com efeito, a Recorrente, agência de navegação, não incorreu na ação de
emissão de mais de um conhecimento eletrônico para uma mesma carga de
exportação, até porque, na condição de representante (mandatário) do
armador/transportador, não tem essa responsabilidade que, de fato, é
exclusivamente dele, transportador. Não pode a agência marítima suportar ônus
que não lhe pertente (...)
14. Portanto, à agência marítima não é atribuída a responsabilidade pela
assunção da penalidade que lhe pretende impor a fiscalização nos termos do
artigo 3o e seguintes da IN RFB no 800/2007, até porque responsabilidade
solidária tem que estar expressamente prevista em lei (inciso II, parágrafo
único, artigo 121, do CTN). Também, não se pode argumentar que o artigo 32
do Decreto-Lei no 37/66 permite que a responsabilidade pela multa
administrativa seja atribuída à agência de navegação, uma vez que esse
comando legal dispõe expressamente a responsabilidade sobre imposto e não
sobre a multa administrativa que a fiscalização pretende aplicar à Recorrente.
(...)
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte em relação
à responsabilidade do agente marítimo pelo pagamento da multa prevista no art. 107, V, e, do
Decreto-Lei no 37/1966. Matéria já objeto da Súmula no 185 que assim estabelece:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 incis
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000875/2008-65

Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 470
DF CARF MF
Original